Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0000150-74.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA EMBARGADOS: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES, GUSTAVO HIROSHI NAKATA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de WILLER TOMAZ DE SOUZA (ID 43489788), intimem-se os Embargados (LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA, GLAUCIA MARA COELHO, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES, GUSTAVO HIROSHI NAKATA), haja vista se tratar de queixa-crime. 2. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 3. Em seguida, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator